Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1010114-03.2020.8.11.0000
IMPETRANTE MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON
IMPETRADO EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON [Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá e Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito n.o 017/2020, instituída pela Resolução n.o 31, de 04/10/2019], contra ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Exmo. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, aqui apontado como autoridade coatora porque, nos autos do Habeas Corpus Preventivo n.o 8664-13.2020.811.0042 (Cód. 618851), deferiu medida liminar em prol de ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA, resguardando-lhe o direito ao não comparecimento para fins de inquirição perante a respectiva Comissão Parlamentar de Inquérito.
Em síntese, reputa o r. decisum atacado de manifestamente ilegal, teratológico e contrário aos preceitos constitucionais, sob o viés de que ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA não teria referida prerrogativa, justamente por ostentar exclusivamente a condição de testemunha, não sendo, portanto, alvo das investigações, de modo que o precedente refletiria perigoso obstáculo para o futuro de novas CPI’s que eventualmente venham a ser abertas pelo Legislativo, uma vez que esvaziaria e tornaria inócua uma das suas principais funções que é fiscalizar/investigar as condutas supostamente ímprobas dos agentes públicos.
Ressalta que a Comissão Parlamentar de Inquérito supramencionada tem por finalidade apurar as condutas praticadas pelo Prefeito de Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro, especificamente com relação a ato de obstrução de justiça e o suposto recebimento ilícito de valores, objeto da delação premiada do ex-governador Silval da Cunha Barbosa.
Defende a obrigatoriedade do comparecimento e respectiva inquirição da testemunha em referência, precipuamente porque esta não responde e/ou figura como investigada, quer na Comissão Parlamentar de Inquérito deflagrada, quer em processos criminais correlatos aos fatos objeto da apuração, objetivando-se tão somente a busca da verdade real e a salvaguarda da independência dos poderes, constitucionalmente proclamada.
Finaliza citando precedentes jurisprudenciais sobre o tema, bem como aventa a existência de periculum in mora para requerer a concessão de liminar a fim de suspender a decisão judicial atacada e, no mérito, anulá-la em definitivo.
A impetração veio instruída pelos documentos de ID 42074459 ao ID 42074461.
É o breve relato do essencial.
Fundamento e DECIDO.
Com efeito, nos termos do art. 5.o, LXIX, da Constituição Federal, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
E, como não poderia deixar de ser, em idêntico sentido, o art. 1.o da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, preceitua: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Outrossim, o artigo 5.o do mesmo diploma normativo supramencionado veda peremptoriamente a concessão de mandado de segurança nas seguintes hipóteses: “I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - ”.de decisão judicial transitada em julgado”.
Daí já se extrai inequivocamente a excepcionalidade do mandamus para atacar decisões judiciais, justamente nas hipóteses em que não há recurso cabível ou nos casos em que se verifique de plano ser o decisum manifestamente ilegal ou teratológico, reafirmando-se esse entendimento a súmula 267 do Pretório Excelso, ao prelecionar que “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Não obstante tais considerações iniciais, ainda que admitida a impetração do mandado de segurança para a hipótese, ante a inexistência de recurso específico contra o deferimento de liminar em habeas corpus impetrado na origem, certo é que quando da prolação da decisão impugnada havia convocação para o Sr. ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA prestar depoimento no dia 16/03/2020, quando obteve a liminar objurgada.
Por outro lado, a presente impetração aponta novo possível periculum in mora [ID 42074458 – pág. 21] sem, contudo, fazer qualquer prova pré-constituída a respeito, sendo inclusive questionável se o aprazamento de nova oitiva não implicaria inclusive em descumprimento da medida liminar outrora deferida.
E, em se tratando de concessão de liminar em mandado de segurança, resta sacramentada a exigência da presença concomitante de dois requisitos legais, quais sejam, não só a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial [fumus boni iuris], mas também a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido na decisão de mérito [periculum in mora]
Ademais, o mandado de segurança exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, porquanto inexiste espaço para dilação probatória na célere via mandamental, não se olvidando de que muito embora a inicial categorize a condição de testemunha do convocado, a r. decisão impugnada apregoou, in litteris:
“...a CPI 017/2019, formulada através da Resolução n. 031/2019, da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá/MT, tem origem na CPI no 645/2017, criada pela Resolução 15/2017, pela mesma Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT; que o paciente é colocado pela mencionada CPI como suposto agente de atos ilícitos...” (grifei - ID 42074459 – pág. 2)
“...o próprio ‘ofício de intimação’ consta, como objeto da CPI, ‘a suposta prática de condutas de obstrução de justiça que teriam sido realizadas pelo Exmo. Sr. Prefeito Emanuel Pinheiro em conjunto com o Sr. Alan Zanatta’...” (grifei – ID 42074459 – pág. 2).
Tais pontos, embora também não tenham sido contemplados por prova pré-constituída, inevitavelmente deverão ser enfrentados por ocasião do pronunciamento meritório.
Assim, em um juízo de cognição sumária e à vista da prova pré-constituída, não verifico de plano a demonstração dos requisitos pertinentes, ao menos para a concessão in limine do writ.
Por conseguinte, ausentes os pressupostos legais (art. 7.o, inciso III da Lei n.o 12.016/09), INDEFIRO o pleito de concessão liminar do mandado de segurança.
Intime-se o impetrante.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora, a fim de que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09).
Cite-se o paciente do habeas corpus n.o 8664-13.2020.811.0042 (Cód. 618851) – no qual foi proferida a decisão impugnada –, Sr. ALAN FÁBIO PRADO ZANATTA, como litisconsorte passivo necessário (incidência, por analogia, da súmula 701 do STF).
Com as informações, à luz do previsto no artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, ouça-se a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator